Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE DIVERSA. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. A CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico.
2. Muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial.
3. Cabível a expedição de ofício ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício ou de eventual benefício recebido pelo devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.